Tribunal: CARF
Processo: 10480.728642/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728642/2016-41
ACÓRDÃO
2401-012.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SUB-ROGAÇÃO.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 150.
Conforme Súmula CARF 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do
RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. NATUREZA
JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE DO ART. 149, § 2o, I, DA CF/88.
INAPLICABILIDADE.
A contribuição destinada ao SENAR possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, não se enquadrando
entre as contribuições sociais ou de intervenção no domínio econômico
alcançadas pela imunidade constitucional das receitas de exportação.
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA DA AGROINDÚSTRIA. ART. 22-A DA LEI No
8.212/91. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE ATIVIDADE AUTÔNOMA.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INCLUSÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 201-B DO
DECRETO
No
3.048/99
E
173
DA
IN
RFB
No
971/2009.
As receitas provenientes de atividade econômica autônoma exercida pela
pessoa jurídica integram a base de cálculo da contribuição substitutiva, à
luz das normas regulamentares de regência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728642/2016-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face do acórdão n.
14-69.986 da 7a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Trata-se o presente de dois Autos de Infração de Obrigação Principal, relativos ao
período de 01/2012 a 12/2014, não contínuo, inclusive os décimos-terceiros
salários, lavrados em 26/12/2016 e com ciência ao contribuinte em 09/01/2017,
referentes a:
- contribuições previdenciárias, parte patronal e contribuição para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o
trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade - GILRAT, no valor de R$
1.076.508,03 (um milhão, setenta e seis mil, quinhentos e oito reais e três
centavos);
- contribuição a outras entidades e fundos (terceiros), no caso, o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural - SENAR, no valor de R$ 119.222,23 (cento e dezenove mil,
duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos).
De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) de folhas 26 a 43, constitui
fato gerador das contribuições exigidas o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural própria de agroindústria, da comercialização
da produção rural de produtor rural pessoa física, por sub-rogação e das demais
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728642/2016-41
3
receitas obtidas pela empresa, provenientes de outras atividades operacionais por
ela exercidas, não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP.
Os valores apurados referem-se aos estabelecimentos:
▪ CNPJ 10.319.853/0001-44 (Recife - PE)
▪ CNPJ 10.319.853/0002-25 (Recife - PE)
▪ CNPJ 10.319.853/0004-97 (Teresina - PI)
Informa ainda o RAF que o procedimento fiscal baseou-se na escrituração contábil
digital (ECD) da autuada, dos anos de 2012 a 2014, disponibilizada no ambiente
nacional do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, instituído pelo Decreto
n.o 6.022/07 e nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte, constantes no SPED
Notas Fiscais Eletrônicas, tendo sido verificados, além das contribuições
previdenciárias e a terceiros que compõem o presente processo, o IRPJ (Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica), a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e
o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
Foram elaboras planilhas demonstrando a apuração dos valores das bases de
cálculo e da apuração das contribuições exigidas:
▪ “Planilha 01 - Lançamentos Contábeis - Fornecedores de Cana - Resenha” (folhas
1.299 a 1.325), que relaciona os registros contábeis referentes à aquisição de
cana-de-açúcar de produtores rurais pessoas físicas;
▪ “Planilha 02 - Demonstrativo da Contribuição Lançada - Produtor Rural PF -
Subrogação” (folha 1.326), que detalha a apuração das bases de cálculo e as
respectivas contribuições omissas nas GFIPs;
▪ “Planilha 03 - Lançamentos Contábeis - Receita de Venda para Mercado Interno”
(folhas 1.348 a 1.381), que relaciona as receitas auferidas com a venda da
produção própria, da produção adquirida de terceiros e das demais receitas
obtidas pela empresa, provenientes de outras atividades operacionais, tais como
venda de álcool anidro, álcool hidratado, melaço, açúcar, cana-de-açúcar, bagaço,
palha, farelo de soja, etc, além da venda de lotes de terrenos em loteamentos de
sua propriedade;
▪ “Planilha 04 - Demonstrativo da Contribuição Lançada - Receita de Vendas -
Mercado Interno” (folhas 1.382 e 1.383), que detalha a apuração das bases de
cálculo e as contribuições lançadas relativas às vendas no mercado interno;
▪ “Planilha 05 - Lançamentos Contábeis - Receita de Exportações” (folhas 1.384 a
1.387), elencando os registros contábeis verificados na ECD, relacionados às
vendas para o mercado externo;
▪ “Planilha 06 - Demonstrativo da Contribuição Lançada - SENAR Sobre
Exportações” (folha 1.388), com o detalhamento das bases de cálculo e as
contribuições exigidas, relativas às vendas para o mercado externo;
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728642/2016-41
4
▪ “Planilha 07 - GFIP Consideradas Pela Fiscalização”, que relaciona todas as GFIPs
transmitidas pelo contribuinte antes do início do procedimento fiscal e que
constam, no sistema corporativo GFIP-Web, com a situação “Exportada”.
Nos autos de infração aplicou-se a multa de ofício de 75% estipulada no art. 44, I
da Lei n.o 9.430/96.
Finalmente, informa o RAF que, considerando que as contribuições da empresa
para a Seguridade Social incidentes sobre as receitas da comercialização da
produção e aquelas decorrentes da sub-rogação da empresa nas contribuições
devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, lançadas por meio deste auto de
infração, não foram recolhidas e nem declaradas em GFIP, configurando-se, em
tese, o ilícito de Sonegação de Contribuição Previdenciária, tipificado no art. 337-
A, III do Decreto-Lei n.o 2.848/40 (Código Penal) e que as contribuições da
empresa destinadas ao SENAR, incidentes sobre as receitas da comercialização da
produção e as decorrentes da sub-rogação da empresa nas contribuições devidas
pelos produtores rurais pessoas físicas, lançadas por meio deste auto de infração,
não foram recolhidas e nem declaradas em GFIP, configurando-se, em tese, ilícito
contra a ordem tributária, tipificado no art. 1.o , I, da Lei n.o 8.137/90, tais fatos
serão comunicados às autoridades competentes mediante Representação Fiscal
para Fins Penais.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente
pelo acórdão recorrido, que recebeu a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de produtos rurais
fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento
da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua
produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação
previdenciária.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA. À
autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se
esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.
SENAR. IMUNIDADE. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. É
devida a contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural com o
mercado externo, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da
Constituição Federal, por possuir natureza jurídica de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário no qual aduz:
- A inconstitucionalidade da sub-rogação do adquirente da produção de produtor
rural pessoa física com base no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728642/2016-41
5
Extraordinário n. 363.852/MG e no Recurso Extraordinário n. 718.874/RS. Destaca que o RE
363.852/MG declarou a inconstitucionalidade do art. 25 e do art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91 e que o
Senado editou a Resolução n. 15/2017 suspendendo os efeitos das referidas normas jurídicas.
- Que fiscalização autuou a empresa por supostamente ter deixado de incluir, na
base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva prevista no art. 22-A da Lei no
8.212/91, receitas registradas na conta “331020001 – Outras Receitas”, provenientes
principalmente da venda de lotes de terra de propriedade da recorrente, situados na Fazenda
Santa Rosa (Teresina/PI), relativos aos loteamentos Parque Brasil I, II e III. Apesar de reconhecer
que tais receitas decorriam de atividade imobiliária exercida pela filial enquadrada no CNAE 4110-
7-00 (incorporação imobiliária), a fiscalização entendeu que somente receitas de prestação de
serviços a terceiros estariam excluídas da base de cálculo, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 22-A.
O acórdão recorrido adotou essa mesma interpretação. Ocorre que o art. 22-A restringe o regime
substitutivo às receitas próprias da atividade típica de agroindústria — industrialização de
produção própria ou própria e de terceiros — não abrangendo receitas provenientes de atividades
autônomas e não relacionadas à atividade rural. Assim, a inclusão de receitas de incorporação
imobiliária na base da contribuição substitutiva extrapola o comando legal. Nesse ponto, o art.
201-B do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99) e o art. 173, parágrafo único,
da IN RFB no 971/2009 incorrem em ilegalidade e inconstitucionalidade ao ampliarem, por ato
infralegal, o alcance da base de cálculo definida em lei, violando o art. 97, IV, do CTN, o art. 150, I,
da Constituição e o próprio art. 22-A da Lei no 8.212/91. Por isso, o lançamento é nulo na parte em
que contempla receitas não decorrentes da atividade rural ou agroindustrial da recorrente.
- Que fiscalização entendeu que a empresa deixou de recolher a contribuição ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção destinada ao mercado
interno e externo e afirmou que a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição não
alcançaria tal contribuição, por não se tratar de contribuição de seguridade social. A DRJ manteve
esse entendimento. Contudo, essa premissa é equivocada. O CARF possui entendimento
consolidado no sentido de que a contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição
social geral, conforme a classificação adotada pelo STF nos RE 146.733/SP e 138.284/CE, que
enquadrou as contribuições ao Sistema “S” nessa categoria. Por se tratar de contribuição social
geral, aplica-se integralmente a imunidade constitucional às receitas de exportação prevista no
art. 149, § 2o, I, da CF/88, razão pela qual não incide contribuição ao SENAR sobre receitas
oriundas de vendas ao exterior.
- Que o auto de infração apresenta vícios que atingem o próprio conteúdo do
lançamento, configurando vício material e impondo sua nulidade nos termos do art. 142 do CTN.
Sustenta que a fiscalização errou na identificação do fato gerador, na definição da base de cálculo
e na própria delimitação do sujeito passivo, comprometendo requisitos essenciais da constituição
do crédito tributário. Com base em doutrina e em precedentes do CARF, afirma que tais equívocos
não são meras falhas formais, mas vícios substanciais que inviabilizam o lançamento, já que
afetam elementos intrínsecos como fato gerador e matéria tributável. Argumenta que a autuação
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728642/2016-41
6
incluiu receitas não relacionadas à comercialização da produção rural e desconsiderou a
imunidade constitucional aplicável às exportações, o que reforçaria a nulidade integral do
lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Preliminares
O contribuinte arguiu a nulidade do lançamento, porém uma analise detida do
recurso revela que o argumento da nulidade está imbricado com os tópicos da defesa sobre o
mérito do lançamento, pois a nulidade existiria “uma vez que a autoridade autuante equivocou-se
na aplicação da lei tributária, cobrando uma exação em face de sujeito que não tem
responsabilidade tributária, sob uma base que está abarcada pela imunidade constitucional, bem
como por ter incluído na base de cálculo das contribuições valores que não correspondem à
receita bruta da produção da comercialização da produção rural.”
Assim, por se confundir com o mérito, rejeito a preliminar de nulidade e passo ao
exame do mérito.
Mérito
O primeiro argumento do contribuinte quanto ao mérito é a inconstitucionalidade
da sub-rogação da contribuição do produtor rural pessoa física da qual o adquirente da produção
é responsável por sub-rogação. O tema já foi superado no âmbito do CARF, que editou a Súmula
150, de observância obrigatória pelas turmas de julgamento.
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Assim, neste ponto o recurso deve ser improvido.
O segundo argumento se refere à imunidade das contribuições ao SENAR. Neste
ponto, a jurisprudência da Segunda Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou-se de forma
pacífica, por unanimidade, pela inaplicabilidade da imunidade da referida contribuição por conta
da sua natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas e a
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728642/2016-41
7
imunidade do art. 149, §2o, I da CF/88 abrange apenas as contribuições sociais e as de intervenção
no domínio econômico. Vejamos:
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL. A natureza jurídica das contribuições
destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, de modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do §
2odo art. 149 da Constituição.
(Acórdão 9202-011.460 – Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento
de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social
do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição
Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA
CARF N.o 2. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Acórdão 9202-008.409 – Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros)
Este entendimento é encampado por esta Primeira Turma da Quarta Câmara da
Segunda Seção do CARF, como se verifica do acórdão a seguir:
SENAR. STF. RE 816.830. TEMA 801. É constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e
do art. 3o da Lei no 10.256/01. SENAR. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS
CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses
de um grupo de pessoas, formação profissional e promoção social do trabalhador
rural, inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão 2401-011.410 – Rel. Miriam Denise Xavier)
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728642/2016-41
8
Assim, o recurso também não pode prosperar neste ponto.
Registre-se que o contribuinte apenas recorreu da contribuição para o SENAR
incidente sobre as receitas de exportação, não sendo objeto do recurso o SENAR devido por sub-
rogação na compra feita junto a produtor rural pessoa física.
No tocante à insurgência da contribuinte contra a inclusão, na base de cálculo da
contribuição previdenciária substitutiva devida pela pessoa jurídica agroindustrial, das receitas
provenientes de atividade imobiliária, passo à análise.
A recorrente afirma que tais valores decorrem de atividade econômica autônoma,
distinta da atividade rural, especificamente a incorporação imobiliária exercida por sua filial
registrada sob o CNAE 4110-7/00. Defende que o art. 22-A da Lei no 8.212/91 limita a incidência
da contribuição substitutiva à receita bruta proveniente da comercialização da produção própria
da agroindústria, de modo que receitas imobiliárias não poderiam integrar a base de cálculo.
Alega, ainda, que os dispositivos infralegais — art. 201-B do Decreto no 3.048/99 e art. 173,
parágrafo único, da IN RFB no 971/2009 — não poderiam ampliar a base de cálculo definida na lei,
sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Não assiste razão ao recorrente.
Como bem ressaltado na decisão recorrida, o Relatório de Auditoria Fiscal
demonstrou que a exigência está fundamentada expressamente no art. 201-B do Regulamento da
Previdência Social e no art. 173, parágrafo único, da IN RFB no 971/2009, normas que determinam
a inclusão, na base de cálculo da contribuição substitutiva, das receitas oriundas de outras
atividades econômicas exercidas pela pessoa jurídica, ainda que em estabelecimento distinto. A
atividade de incorporação imobiliária desenvolvida pela filial de Teresina enquadra-se
precisamente na hipótese normativa.
Cabe ressaltar que a legislação aplicada pela fiscalização possui plena vigência e
eficácia, razão pela qual não cabe a esta instância administrativa realizar controle difuso de
legalidade ou constitucionalidade. Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF e da
orientação consolidada na Súmula CARF no 2, é vedado afastar, sob qualquer fundamento, a
aplicação de dispositivo legal ou regulamentar vigente. Assim, eventual alegação de que as normas
infralegais teriam extrapolado o comando do art. 22-A da Lei no 8.212/91, ou violado o princípio
da legalidade, não pode ser examinada no âmbito deste Colegiado, por tratar-se de matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Dessa forma, não compete ao CARF deixar de aplicar o art. 201-B do Decreto no
3.048/99 ou o art. 173 da IN RFB no 971/2009, razão pela qual subsiste a inclusão das receitas
decorrentes da atividade de incorporação imobiliária na base de cálculo da contribuição
substitutiva, tal como efetuado pela fiscalização.
Assim, também rejeito a pretensão recursal sob este tópico.
Conclusão
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.469 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728642/2016-41
9
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 1562
DF CARF MF
Original